Tribunal: TJPA
Processo: 0001823-48.2018.8.14.0087
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-04-29

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL - TRÃFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÃÃO DE USO PERMITIDO - DO PLEITO ABSOLUTÃRIO EM RELAÃÃO AOS DELITOS DE TRÃFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÃÃO - IMPROVIDOS - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DE AMBOS OS DELITOS - DO PLEITO PELA APLICAÃÃO DA MINORANTE DO TRÃFICO PRIVILEGIADO (Â§4Âº, DO ART. 33, DA LEI N. 11.343/06) - IMPROVIDO - IMPROVIDO - AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO INDICAM QUE O APELANTE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE POSSE ILEGAL DE MUNIÃÃO - IMPROVIDO - DOSIMETRIA ESCORREITA E A ALINHADA AO POSICIONAMENTO SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - DO PLEITO PELA ALTERAÃÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO - IMPROVIDO - REGIME MAIS GRAVOSO FIXADO DE MANEIRA ESCORREITA EM ATENÃÃO AO DISPOSTO NO ART. 33, Â§3Âº, DO CPP - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.1 - DO PLEITO ABSOLUTÃRIO EM RELAÃÃO AO DELITO DE TRÃFICO DE DROGAS: NÃ£o hÃ¡ o que se falar em absolviÃ§Ã£o do apelante em relaÃ§Ã£o ao delito de trÃ¡fico de drogas, quando as provas dos autos comprovam de maneira robusta e cristalina a autoria e a materialidade deste delito em relaÃ§Ã£o ao recorrente.A materialidade resta devidamente comprovada nos autos pelo Auto de ApreensÃ£o (fl. 42), Laudo de ConstataÃ§Ã£o de (fl. 43) e, sobretudo, pelo Laudo ToxicolÃ3gico Definitivo de fls. 225/225-v, onde constatou-se que as substÃ¢ncias apreendidas na residÃªncia do apelante sÃ£o consideradas entorpecentes, pois se trata de Benzoilmetilecgonina,vulgarmente conhecida por âcocaÃnaâ, e Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida por âmaconhaâ, bem como que alÃ©m das drogas apreendidas foi de igual modo apreendido valor monetÃ¡rio no local (R$ 459,20 - quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos), bem como recortes plÃ¡sticos para embalar drogas.JÃ¡ a autoria do crime resta evidenciada pela narrativa dos policiais civis que atuaram na diligÃªncia que culminou com a prisÃ£o em flagrante delito do apelante, os quais de maneira unÃssona, afirmaram em JuÃzo que estavam dando cumprimento de Mandado de Busca e ApreensÃ£o na residÃªncia do recorrente, e ao procederem a busca no local localizaram no quarto do apelante a droga descrita no Laudo ToxicolÃ3gico Definitivo, em cima do guarda roupa, estando os entorpecentes jÃ¡ fracionados para a venda, sendo 53 (cinquenta e trÃªs) âpetecasâ de cocaÃna e 09 âtrouxasâ de maconha, sendo que no local foi apreendido ainda valor monetÃ¡rio e pedaÃ§os plÃ¡sticos para embalar as drogas.Ressalta-se, por oportuno, que as narrativas dos policiais civis Ã© dotada de fÃ© pÃºblica, pois estavam no exercÃcio de suas funÃ§Ãμes pÃºblicas no momento da diligÃªncia, mÃ¡xime por estarem as versÃμes alinhadas entre si e Ã s demais provas dos autos.2 - DO PLEITO PELA APLICAÃÃO DA MINORANTE DO TRÃFICO PRIVILEGIADO (Â§4Âº, DO ART. 33, DA LEI N. 11.343/06): NÃ£o hÃ¡ o que se falar em aplicaÃ§Ã£o da minorante, pois as peculiaridades do caso concreto indicam que o apelante se dedica a atividades criminosas, pois foram apreendidas dois tipos de drogas, sendo uma delas de alto poder nocivo (cocaÃna), alÃ©m de que, na mesma aÃ§Ã£o fora apreendida ainda na residÃªncia outros apetrechos para o acondicionamento de entorpecentes para a mercancia (recortes de saco plÃ¡sticos), alÃ©m de que foram apreendidos projÃ©teis de arma de fogo calibre 38, carregados, e aptos a serem utilizados. Tais fatos se alinham no sentido do envolvimento do apelante com atividades criminosas, nÃ£o a toa vinha sendo investigado, e as drogas foram apreendidas em sua residÃªncia em cumprimento de Mandado de Busca e ApreensÃ£o.3 - DO PLEITO ABSOLUTÃRIO EM RELAÃÃO AO DELITO DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO: Ã improcedente o pleito absolutÃ3rio do apelante, haja vista ser cediÃ§o que no delito de posse ilegal de muniÃ§Ã£o de arma de fogo de uso permitido a comprovaÃ§Ã£o da lesividade do armamento Ã© prescindÃvel, por se tratar de crime de perigo abstrato, bastando para sua configuraÃ§Ã£o, que o agente delitivo esteja incurso em um dos nÃºcleos do art. 12, da Lei 10.826/03, pois, o bem jurÃdico tutelado Ã© a seguranÃ§a coletiva.Destaca-se ainda que o rÃ©u confessou o delito perante o JuÃzo a quo, havendo ainda nos autos apensos, Laudo BalÃstico (fl. 226), comprovando que das 09 (nove) muniÃ§Ãμes apreendidas, 08 (oito) se encontravam em condiÃ§Ãμes de uso, e uma seguiu apensa aos autos.4 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÃÃO AO DELITO DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO: Da anÃ¡lise da dosimetria da pena do delito de posse ilegal de muniÃ§Ã£o de uso permitido, verifica-se que o JuÃzo de origem valorou negativamente o vetor judicial do art. 59, do CPB, referente Ã s circunstÃ¢ncias do crime, e com fundamentaÃ§Ã£o escorreita com dados concretos dos autos, logo, alinhada Ã SÃºmula n. 17/TJPA. Havendo um vetor valorado negativamente, por si sÃ3, jÃ¡ autoriza a fixaÃ§Ã£o da pena-base acima do mÃnimo legal, ex vi da SÃºmula n. 23/TJPA. Em sendo assim, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo JuÃzo de origem ao apelante em relaÃ§Ã£o ao delito de posse ilegal de muniÃ§Ã£o de uso permitido, em 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de detenÃ§Ã£o, a qual se mostra proporcional aos aspectos quantitativos e qualitativos do vetor valorado negativamente.Presente circunstÃ¢ncia atenuante de confissÃ£o espontÃ¢nea (art. 65, inciso III, âdâ, do CPB), pelo que atenua-se a pena em 05 (cinco) meses de detenÃ§Ã£o, mantendo-se o patamar de atenuaÃ§Ã£o fixada pelo JuÃzo a quo, restando a pena aqui fixada em 01 (um) ano de detenÃ§Ã£o. Ausentes circunstÃ¢ncias agravantes.Ausentes causas de diminuiÃ§Ã£o ou aumento de pena.Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena de 01 (um) ano de detenÃ§Ã£o em relaÃ§Ã£o ao delito de posse ilegal de muniÃ§Ã£o de uso permitido, tendo ainda ao final o JuÃzo fixado a pena de multa no patamar mÃnimo de 10 (dez) dias-multa, mantendo-se assim incÃ3lume o patamar definitivo fixado pelo JuÃzo de origem em relaÃ§Ã£o ao presente crime, ou seja, no mÃnimo previsto para o delito em espÃ©cie.DA PENA FINAL: Aplica-se ao caso a regra do concurso material de crimes, e, tendo sido mantida intacta a pena do delito de trÃ¡fico de drogas, jÃ¡ que nÃ£o aplicada a minorante referente ao trÃ¡fico privilegiado, esta se mantÃ©m incÃ3lume no quantum de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusÃ£o e 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporÃ§Ã£o de um trigÃ©simo do salÃ¡rio mÃnimo vigente Ã Ã©poca do fato delitivo, somando-se a pena final fixada em relaÃ§Ã£o ao delito de posse ilegal de muniÃ§Ã£o de uso permitido, qual seja, 01 (um) ano de detenÃ§Ã£o e 10 (dez) dias-multa, tambÃ©m na proporÃ§Ã£o de um trigÃ©simo do salÃ¡rio mÃnimo vigente Ã Ã©poca do fato delitivo.Restando a pena concreta e final ao apelante em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusÃ£o e 01 (um) ano de detenÃ§Ã£o, e mais 651 (seiscentos e cinquenta e um) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporÃ§Ã£o de um trigÃ©simo do salÃ¡rio mÃnimo vigente Ã Ã©poca do crime, devendo ser cumprida inicialmente a pena de reclusÃ£o e apÃ3s a de detenÃ§Ã£o. Assim, permanecendo intacta a pena final fixada pelo JuÃzo a quo.5 - DO PLEITO PELA ALTERAÃÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO: NÃ£o merece prosperar o pleito do apelante, pois o JuÃzo fixou o regime mais gravoso em atenÃ§Ã£o ao disposto no Â§3Âº, do art. 33, do CPB, em razÃ£o da valoraÃ§Ã£o negativa do vetor judicial circunstÃ¢ncias do crime, a qual se mostra de extrema reprovabilidade, pois o delito de trÃ¡fico de drogas, era perpetrado na residÃªncia do apelante, expondo assim seus filhos ao perigo advindo das drogas e de sua mercancia.Assim, tal como se posicionou a Douta Procuradoria de JustiÃ§a, entende-se por bem, manter o regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso, ou seja, o fechado, com fulcro no art. 33, Â§3Âº, do CPB.6 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ExcelentÃssimos Desembargadores, que integram a 3Âª Turma de Direito Penal deste EgrÃ©gio Tribunal de JustiÃ§a do estado do ParÃ¡, Ã unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÃÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentaÃ§Ã£o do voto do ExcelentÃssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo pela ExcelentÃssima Senhora Desembargadora Maria de NazarÃ© Silva Gouveia dos santos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0001823-48.2018.8.14.0087
APELANTE:
MARCELO WANZELER FARIAS
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO - IMPROVIDOS - COMPROVADAS NOS AUTOS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DE AMBOS OS DELITOS - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º, DO ART. 33, DA LEI N. 11.343/06) - IMPROVIDO - IMPROVIDO - AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO INDICAM QUE O APELANTE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA DO DELITO DE POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO - IMPROVIDO - DOSIMETRIA ESCORREITA E A ALINHADA AO POSICIONAMENTO SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - DO PLEITO PELA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO - IMPROVIDO - REGIME MAIS GRAVOSO FIXADO DE MANEIRA ESCORREITA EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 33, §3º, DO CPP - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS:
Não há o que se falar em absolvição do apelante em relação ao delito de tráfico de drogas, quando as provas dos autos comprovam de maneira robusta e cristalina a autoria e a materialidade deste delito em relação ao recorrente.

A materialidade resta devidamente comprovada nos autos pelo Auto de Apreensão (fl. 42), Laudo de Constatação de (fl. 43) e, sobretudo, pelo Laudo Toxicológico Definitivo de fls. 225/225-v, onde constatou-se que as substâncias apreendidas na residência do apelante são consideradas entorpecentes, pois se trata de Benzoilmetilecgonina,vulgarmente conhecida por ¿cocaína¿, e Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida por ¿maconha¿, bem como que além das drogas apreendidas foi de igual modo apreendido valor monetário no local (R$ 459,20 - quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos), bem como recortes plásticos para embalar drogas.

Já a
autoria
do crime resta evidenciada pela narrativa dos policiais civis que atuaram na diligência que culminou com a prisão em flagrante delito do apelante, os quais de maneira uníssona, afirmaram em Juízo que estavam dando cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão na residência do recorrente, e ao procederem a busca no local localizaram no quarto do apelante a droga descrita no Laudo Toxicológico Definitivo, em cima do guarda roupa, estando os entorpecentes já fracionados para a venda, sendo 53 (cinquenta e três) ¿petecas¿ de cocaína e 09 ¿trouxas¿ de maconha, sendo que no local foi apreendido ainda valor monetário e pedaços plásticos para embalar as drogas.

Ressalta-se, por oportuno, que as narrativas dos policiais civis é dotada de fé pública, pois estavam no exercício de suas funções públicas no momento da diligência, máxime por estarem as versões alinhadas entre si e às demais provas dos autos.
2 - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º, DO ART. 33, DA LEI N. 11.343/06):
Não há o que se falar em aplicação da minorante, pois as peculiaridades do caso concreto indicam que o apelante se dedica a atividades criminosas, pois foram apreendidas dois tipos de drogas, sendo uma delas de alto poder nocivo (cocaína), além de que, na mesma ação fora apreendida ainda na residência outros apetrechos para o acondicionamento de entorpecentes para a mercancia (recortes de saco plásticos), além de que foram apreendidos projéteis de arma de fogo calibre 38, carregados, e aptos a serem utilizados. Tais fatos se alinham no sentido do envolvimento do apelante com atividades criminosas, não a toa vinha sendo investigado, e as drogas foram apreendidas em sua residência em cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão.
3 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO:
É improcedente o pleito absolutório do apelante, haja vista ser cediço que no delito de posse ilegal de munição de arma de fogo de uso permitido a comprovação da lesividade do armamento é prescindível, por se tratar de crime de perigo abstrato, bastando para sua configuração, que o agente delitivo esteja incurso em um dos núcleos do art. 12, da Lei 10.826/03, pois, o bem jurídico tutelado é a segurança coletiva.

Destaca-se ainda que o réu confessou o delito perante o Juízo
a quo
, havendo ainda nos autos apensos, Laudo Balístico (fl. 226), comprovando que das 09 (nove) munições apreendidas, 08 (oito) se encontravam em condições de uso, e uma seguiu apensa aos autos.
4 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO AO DELITO DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO:
Da análise da dosimetria da pena do delito de posse ilegal de munição de uso permitido, verifica-se que o Juízo de origem valorou negativamente o vetor judicial do art. 59, do CPB, referente às circunstâncias do crime, e com fundamentação escorreita com dados concretos dos autos, logo, alinhada à Súmula n. 17/TJPA.

Havendo um vetor valorado negativamente, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA. Em sendo assim, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem ao apelante em relação ao delito de posse ilegal de munição de uso permitido, em 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de detenção, a qual se mostra proporcional aos aspectos quantitativos e qualitativos do vetor valorado negativamente.

Presente circunstância atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, ¿d¿, do CPB), pelo que atenua-se a pena em 05 (cinco) meses de detenção, mantendo-se o patamar de atenuação fixada pelo Juízo
a quo
, restando a pena aqui fixada em 01 (um) ano de detenção. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena de 01 (um) ano de detenção em relação ao delito de posse ilegal de munição de uso permitido, tendo ainda ao final o Juízo fixado a pena de multa no patamar mínimo de 10 (dez) dias-multa, mantendo-se assim incólume o patamar definitivo fixado pelo Juízo de origem em relação ao presente crime, ou seja, no mínimo previsto para o delito em espécie.
DA PENA FINAL:
Aplica-se ao caso a regra do concurso material de crimes, e, tendo sido mantida intacta a pena do delito de tráfico de drogas, já que não aplicada a minorante referente ao tráfico privilegiado, esta se mantém incólume no
quantum
de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, somando-se a pena final fixada em relação ao delito de posse ilegal de munição de uso permitido, qual seja, 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, também na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

Restando a pena concreta e final ao apelante em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, e mais 651 (seiscentos e cinquenta e um) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do crime, devendo ser cumprida inicialmente a pena de reclusão e após a de detenção. Assim, permanecendo intacta a pena final fixada pelo Juízo
a quo
.
5 - DO PLEITO PELA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO:
Não merece prosperar o pleito do apelante, pois o Juízo fixou o regime mais gravoso em atenção ao disposto no §3º, do art. 33, do CPB, em razão da valoração negativa do vetor judicial circunstâncias do crime, a qual se mostra de extrema reprovabilidade, pois o delito de tráfico de drogas, era perpetrado na residência do apelante, expondo assim seus filhos ao perigo advindo das drogas e de sua mercancia.

Assim, tal como se posicionou a Douta Procuradoria de Justiça, entende-se por bem, manter o regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso, ou seja, o fechado, com fulcro no art. 33, §3º, do CPB.
6 - RECURSO CONHECIDO
e
IMPROVIDO
,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos santos.

Belém, 28 de abril de 2021.

___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0001823-48.2018.8.14.0087
APELANTE:
MARCELO WANZELER FARIAS
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
MARCELO WANZELER FARIAS
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia, absolvendo o apelante em relação ao delito previsto no art. 35, da Lei n. 11.343/06, e o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 33, da Lei n. 11.343/06 c/c art. 12, da Lei n. 10.826/03 c/c art. 69, do CPB, à pena definitiva de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo em relação ao delito de tráfico de entorpecentes e 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa em relação ao delito de posse ilegal de munição, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime fechado, por ser hediondo o delito de tráfico de drogas, e com fulcro no §3º, do art. 33, do CPB. Devendo ser cumprida inicialmente a pena de reclusão, e após, a de detenção. Aquele Juízo ainda realizou a detração da pena de reclusão, restando ao apelante cumprir a pena de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 06 (seis) dias de reclusão, mantendo o regime inicial mais gravoso.

Narra a exordial acusatória que no dia 12/04/2018, por volta das 06hs, na Rua Nova II, s/n, próximo ao Bar do Tico, Bairro Matinha, Limoeiro do Ajuru, o denunciado
MARCELO WANZELER FARIAS
foi preso em flagrante delito por ter em depósito e/ou guardar em sua residência a quantia de 53 (cinquenta e três) petecas de oxi, aproximadamente 25,64 (vinte e cinco virgula sessenta e quatro) gramas da referida substância, 09 (nove) trouxas de maconha, aproximadamente 27,71 (vinte e sete virgula setenta e um) gramas e 09 (nove) munições calibre 38 (carregadas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta ainda que a apreensão se deu em razão de Mandado de Busca e Apreensão.

A denúncia fora recebida em 07/06/2018. (fls. 76/77) Sendo reiterado o recebimento da denúncia em 03/10/2018. (fls. 153/154)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 412/422-v)

Inconformado,
MARCELO WANZELER FARIAS
interpôs recurso de Apelação Criminal (fl. 457/459), com razões recursais às fls. 475/494.

Aduz que as provas dos autos são insuficientes no sentido da condenação do apelante pelo delito de tráfico de drogas, pelo que, requer a absolvição do recorrente em relação a tal delito.

Assevera que deve ser aplicada em favor do apelante a minorante prevista no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, em razão deste preencher as condições para tanto.

Afirma que deve o apelante ser absolvido do delito de posse ilegal de munições, tendo em vista que este possuia apenas pequena quantidade de munições desacompanhada de arma de fogo, tornando-se irrelevante seu ato para o mundo jurídico. Subsidiariamente, requer que seja a pena para o delito aplicada no mínimo legal, sobretudo, em razão da confissão espontânea em relação a este delito.

Por fim, requer que seja alterado o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, pois injustificada a sua aplicação em regime mais gravoso.

Às fls. 499/505, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do apelo. (fls. 509/515-v)

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 472)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS

Não há o que se falar em absolvição do apelante em relação ao delito de tráfico de drogas, quando as provas dos autos comprovam de maneira robusta e cristalina a autoria e a materialidade deste delito em relação ao recorrente.

A materialidade resta devidamente comprovada nos autos pelo Auto de Apreensão (fl. 42), Laudo de Constatação de (fl. 43) e, sobretudo, pelo Laudo Toxicológico Definitivo de fls. 225/225-v, onde constatou-se que as substâncias apreendidas na residência do apelante são consideradas entorpecentes, pois se trata de Benzoilmetilecgonina,vulgarmente conhecida por ¿cocaína¿, e Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida por ¿maconha¿, bem como que além das drogas apreendidas foi de igual modo apreendido valor monetário no local (R$ 459,20 - quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos), bem como recortes plásticos para embalar drogas.

Já a
autoria
do crime resta evidenciada pela narrativa dos policiais civis que atuaram na diligência que culminou com a prisão em flagrante delito do apelante, os quais de maneira uníssona, afirmaram em Juízo que estavam dando cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão na residência do recorrente, e ao procederem a busca no local localizaram no quarto do apelante a droga descrita no Laudo Toxicológico Definitivo, em cima do guarda roupa, estando os entorpecentes já fracionados para a venda, sendo 53 (cinquenta e três) ¿petecas¿ de cocaína e 09 ¿trouxas¿ de maconha, sendo que no local foi apreendido ainda valor monetário e pedaços plásticos para embalar as drogas.

De forma a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos as narrativas prestadas em Juízo pelos policiais civis:
Testemunha arrolada pelo MP IPC AGOSTINHO BARREIROS LEÃO: Que sendo determinada a operação, foi repassado para o depoente que o alvo seria o denunciado; que entrou-se na casa do denunciado e foi encontrada a droga dentro de uma caixa de sapato que estava em cima do guarda-roupa; que quando abriram a caixa de sapato se depararam com a droga; que acasa é só um compartimento, não tem divisória; que as drogas estavam acondicionadas em sacos plásticos; que a droga era OXI e MACONHA; Que a droga estava pronta para venda, já fracionada;que foram encontrados recortes de sacos plásticos, celulares, importância em dinheiro, munições calibre 38; que foi acompanhado na diligência por mais dois investigadores que estão lotados na Divisão de Homicídios; que o acusado não esboçou reação; que trabalha em Cametá, mas antes de ser lotado lá trabalhou 12 anos em Limoeiro; que o acusado negou que a droga fosse sua; que, no período em que trabalhou por Limoeiro, não existia tráfico em Limoeiro; que conhecia o acusado,mas não como participante de organização criminosa; que a partir do momento em que houve a morte do Secretário Ricardo se comentava a participação do JUNHÃO; que no tempo que trabalhou em Limoeiro não chegou a conhecer JUNHÃO; que ouviu falar que o mandante do homicídio do Ricardo foi o JUNHÃO; que não teve acesso aos autos circunstanciados da interceptação telefônica; que após a prisão do acusado tomou conhecimento de que a organização criminosa estava bem avançada em Limoeiro; que o MARCELO também fazia parte desta organização criminosa; que o outro IPC abaixou a caixa de sapato que estava em cima do guarda-roupa, momento em que o depoente abriu a caixa e viu a droga; que o dinheiro estava dentro do guarda-roupa; que o celular estava dentro da casa; que a casaficava nos altos; que trabalhou em Limoeiro até outubro de 2016; que o mandado lhe foi passado no momento da operação; que entrou na residência por volta das 06h da manhã; que tem a casa da mãe do acusado que fica na frente; que a casa do acusado fica nos fundos e altos da casa da mãe; que só se encontrava na casa a mãe e o filho do acusado; que as notas encontradas eram graúdas; que objeto do mandado era tráfico; que não teve acesso aos dados da interceptação; que não havia aparência física entre o acusado e o MARCELO que o depoente achava que era; que não lembra se o acusado falou se seria usuário de drogas; que o acusado não falou sobre organização criminosa; que o acusado confessou que a munição seria dele; que o acusado não confessou nenhum envolvimento com o homicídio do RICARDO. (mídia audiovisual fl.191)
Testemunha arrolada pelo MP IPC VALBER SILVA DOS SANTOS:Que participou das diligências; que era um mandado de busca e apreensão; que estava pela Divisão de Homicídio quando mataram o Secretário Municipal de Limoeiro do Ajuru; que foram expedidos vários mandados de busca e apreensão e prisão; que participou da operação; que lembra que foram encontrada drogas; que o IPC Agostinho encontrou a droga e o depoente encontrou as munições; que a droga foi encontrada no andar de cima da casa, no quarto do acusado; que a casa era comprida, de madeira, e em cima havia um compartimento, não lembrando se havia divisória; que havia uma escada na lateral para acessar os altos; que o acusado estava no compartimento de cima; que a esposa do acusado também estava no local; que o IPC AGOSTINHO foi quem encontrou a droga; que o depoente achou munições dentro de um pote que estava no guarda-roupa; que foi identificada uma organização criminosa em Limoeiro do Ajuru. (mídia audiovisual fl. 241)

Ressalta-se, por oportuno, que as narrativas dos policiais civis é dotada de fé pública, pois estavam no exercício de suas funções públicas no momento da diligência, máxime por estarem as versões alinhadas entre si e às demais provas dos autos.
DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º, DO ART. 33, DA LEI N. 11.343/06)

Não há o que se falar em aplicação da minorante, pois as peculiaridades do caso concreto indicam que o apelante se dedica a atividades criminosas, pois foram apreendidas dois tipos de drogas, sendo uma delas de alto poder nocivo (cocaína), além de que, na mesma ação fora apreendida ainda na residência outros apetrechos para o acondicionamento de entorpecentes para a mercancia (recortes de saco plásticos), além de que foram apreendidos projéteis de arma de fogo calibre 38, carregados, e aptos a serem utilizados. Tais fatos se alinham no sentido do envolvimento do apelante com atividades criminosas, não a toa vinha sendo investigado, e as drogas foram apreendidas em sua residência em cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão.
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

É improcedente o pleito absolutório do apelante, haja vista ser cediço que no delito de posse ilegal de munição de arma de fogo de uso permitido a comprovação da lesividade do armamento é prescindível, por se tratar de crime de perigo abstrato, bastando para sua configuração, que o agente delitivo esteja incurso em um dos núcleos do art. 12, da Lei 10.826/03, pois, o bem jurídico tutelado é a segurança coletiva.

Destaca-se ainda que o réu confessou o delito perante o Juízo
a quo
, havendo ainda nos autos apensos, Laudo Balístico (fl. 226), comprovando que das 09 (nove) munições apreendidas, 08 (oito) se encontravam em condições de uso, e uma seguiu apensa aos autos.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento jurisprudencial deste E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PROCEDÊNCIA. DELITO QUE NÃO ENVOLVE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA NA SUA CONFIGURAÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO E DE MERA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PENA DE MULTA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.
(...)
2. O único delito pelo qual o recorrente foi denunciado -
art. 14 do Estatuto do Desarmamento - não envolve qualquer tipo de violência ou grave ameaça, tratando-se, na verdade, de crime de perigo abstrato e de mera conduta, bastando, para a sua consumação, a prática de qualquer um dos núcleos do mencionado dispositivo legal.
(...)
(APC. 0005666-49.2013.8.14.0005, 178.507, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 25/07/2017, publicado em 27/07/2017) (grifo nosso)
APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - ART. 14 DA LEI 10.826/2003 - ABSOLVIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PROVA MATERIAL - AUSÊNCIA DA PERÍCIA QUE COMPROVASSE A POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA - IMPOSSIBILIDADE - PERÍCIA PRESCINDÍVEL - CRIME DE MERA CONDUTA - DOSIMETRIA - DECOTE DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - APELO CONHECIDO E IMPROVIDO - UNÂNIME.
I - A ausência de laudo pericial da arma, apto a atestar a sua eficiência lesiva, não prejudica a verificação da materialidade delitiva, conquanto resulte do acervo probatório a sua efetiva apreensão em poder do acusado;
II - A tipicidade no delito de porte de arma de fogo independe da comprovação da eficácia do armamento, malgrado o bem jurídico tutelado é a segurança coletiva;
III - O delito de portar arma de fogo sem autorização e em desacordo com regulamentação legal é de mera conduta, não exigindo nenhum resultado naturalístico para que se consuma o crime;
(...)
(APC. 0003324-98.2012.8.14.0070, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 06/06/2017, publicado em 12/06/2017) (grifo nosso)
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO AO DELITO DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

Da análise da dosimetria da pena do delito de posse ilegal de munição de uso permitido, verifica-se que o Juízo de origem valorou negativamente o vetor judicial do art. 59, do CPB, referente às circunstâncias do crime, e com fundamentação escorreita com dados concretos dos autos, logo, alinhada à Súmula n. 17/TJPA, vejamos:
¿As circunstâncias são reprováveis, pois o acusado escondia as munições em local de difícil acesso, dificultando o trabalho da polícia, bem como exponha seus filhos a perigo desnecessário, vez que estes poderiam encontrar as munições e sofrer alguma lesão¿
.

Havendo um vetor valorado negativamente, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA. Em sendo assim, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo de origem ao apelante em relação ao delito de posse ilegal de munição de uso permitido, em 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de detenção, a qual se mostra proporcional aos aspectos quantitativos e qualitativos do vetor valorado negativamente.

Presente circunstância atenuante de confissão espontânea (art. 65, inciso III, ¿d¿, do CPB), pelo que atenua-se a pena em 05 (cinco) meses de detenção, mantendo-se o patamar de atenuação fixada pelo Juízo
a quo
, restando a pena aqui fixada em 01 (um) ano de detenção. Ausentes circunstâncias agravantes.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena de 01 (um) ano de detenção em relação ao delito de posse ilegal de munição de uso permitido, tendo ainda ao final o Juízo fixado a pena de multa no patamar mínimo de 10 (dez) dias-multa, mantendo-se assim incólume o patamar definitivo fixado pelo Juízo de origem em relação ao presente crime, ou seja, no mínimo previsto para o delito em espécie.

DA PENA FINAL:
Aplica-se ao caso a regra do concurso material de crimes, e, tendo sido mantida intacta a pena do delito de tráfico de drogas, já que não aplicada a minorante referente ao tráfico privilegiado, esta se mantém incólume no
quantum
de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, somando-se a pena final fixada em relação ao delito de posse ilegal de munição de uso permitido, qual seja, 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, também na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

Restando a pena concreta e final ao apelante em 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 01 (um) ano de detenção, e mais 651 (seiscentos e cinquenta e um) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do crime, devendo ser cumprida inicialmente a pena de reclusão e após a de detenção. Assim, permanecendo intacta a pena final fixada pelo Juízo
a quo
.
DO PLEITO PELA ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO

Não merece prosperar o pleito do apelante, pois o Juízo fixou o regime mais gravoso em atenção ao disposto no §3º, do art. 33, do CPB, em razão da valoração negativa do vetor judicial circunstâncias do crime, a qual se mostra de extrema reprovabilidade, pois o delito de tráfico de drogas, era perpetrado na residência do apelante, expondo assim seus filhos ao perigo advindo das drogas e de sua mercancia.

Assim, tal como se posicionou a Douta Procuradoria de Justiça, entende-se por bem, manter o regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso, ou seja, o fechado, com fulcro no art. 33, §3º, do CPB.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 28
de abril de 2021.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator